Tribunal: TJES
Processo: 5000978-41.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-41.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: Governo do Espirito Santo e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000978-41.2021.8.08.0038

RECORRENTE: PEDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR”. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONFERIR O MÉRITO AO POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PEDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
aduzindo o requerente que é 3º SGT DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, sendo que no ano de 2016 foi contraindicado a receber a Medalha Valor Policial Cor Prata, considerando que foi punido com 01 dia de detenção por
trabalhar mal, intencionalmente, em qualquer serviço ou instrução
(art. 136, III, “d”, RDME). Busca, assim, seja decretada a nulidade do ato que o contraindicou ao recebimento da Medalha, com a consequente concessão da mesma.

Em contestação (ID 11578647), o requerido argumenta que levando em consideração que um dos impeditivos ao recebimento da MVPM é a punição por infração disciplinar, o ato que indeferiu a concessão da Medalha foi o correto.

A sentença (ID 11578666) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11578667), sustentando que os efeitos da punição se esvaziaram com a Reabilitação disciplinar contida nos arts. 66 e 67 do RDME, a qual é semelhante à Reabilitação do Direito Penal, sendo cabível a concessão da MVPM.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11578671), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Para a concessão de Medalha Valor Policial Militar, deve ser observado o Decreto nº 7.386-E, de 27.04.1999, alterado pelo Decreto nº 1.569-E/1977, o qual dispõe que os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes ao tempo de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preenchidos os requisitos.

A concessão da referida medalha, leva em consideração a valoração de conduta, partindo dos critérios de natureza objetiva, considerando-se o tempo de serviço e não se enquadrar em uma das hipóteses enumeradas no Art. 7º; além do critério de natureza subjetiva, com a avaliação dos bons serviços, na forma do Art. 6º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000.

Portanto, trata-se de análise que de fato deveria ser feita pelos responsáveis pela honraria que, em seu âmbito de discricionariedade, deveriam ponderar se a infração cometida pelo recorrente se subsume à hipótese do art. 7º, alínea “c”. Por conseguinte, ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos.

Ademais, este é o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR DECRETO ESTADUAL Nº 1.569-E/1977 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONVERSÃO DA PENALIDADE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 7º, alínea c, do Decreto Estadual nº 1.569-E/1977, dispõe que não faz jus à Medalha do Valor Policial Militar o agente que sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas. 2. A conversão da penalidade aplicada, na forma do art. 29, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual n.º 254-R/2000), não desnatura a transgressão realizada e a punição dela decorrente. 3.
Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na parcela discricionária atinente ao mérito administrativo, que, in casu, perpassa pela definição de bons serviços, critério subjetivo previsto na normal legal que rege a concessão da honraria, cuja valoração deve ser realizada pelas autoridades administrativas competentes
. Precedente. TJES, Classe: Apelação, 024180111395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Com efeito, tendo as autoridades competentes entendido que a transgressão do recorrido se trata de mau serviço prestado, afastando a concessão da medalha em questão, entendo não caber ao Poder Judiciário decidir de maneira distinta, eis que o ato administrativo é válido e foi pautado no Poder Discricionário que lhe é inerente.

Por fim, o ETJES entende que
“muito embora a reabilitação do militar permita a eliminação das anotações funcionais do policial, o benefício tem como finalidade a garantia do sigilo das anotações, entretanto não possui efeito de fazer desaparecer a punição, de maneira que permanece hígido o indeferimento da Medalha com base em transgressão pretérita”
((TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000038-91.2021.8.08.0029, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)